Tribunal: TJSP
Processo: 2291455-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Como, na espécie, (a) não foi produzida prova da prática de atos de abuso da personalidade jurídica pela parte devedora, caracterizados pelo desvio de finalidade e a confusão patrimonial, como exigido pelo art. 134, § 4o, do CPC/2015, e art. 50, do CC,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Como, na espécie, (a) não foi produzida prova da prática de atos de abuso da personalidade jurídica pela parte devedora, caracterizados pelo desvio de finalidade e a confusão patrimonial, como exigido pelo art. 134, § 4o, do CPC/2015, e art. 50, do CC, aplicáveis à espécie, não bastando para tanto a não localização e a inexistência de bens penhoráveis da parte devedora, bem como o encerramento irregular de atividades da executada, com situação de "inapta" por omissão de declarações, (b) de rigor, o indeferimento do pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 135, do CPC/2015, (c) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000066445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2291455-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante UNIMED
PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravada
ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2291455-33.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 2/13
VOTO no 37133
Agravo de Instrumento no 2291455-33.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos 7a Vara Cível
Agravante: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico
Agravados: Ana Carolina Ferreira da Silva e Outro
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu o
pedido de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da executada Como, na espécie, (a) não
foi produzida prova da prática de atos de abuso da personalidade
jurídica pela parte devedora, caracterizados pelo desvio de
finalidade e a confusão patrimonial, como exigido pelo art. 134, §
4o, do CPC/2015, e art. 50, do CC, aplicáveis à espécie, não
bastando para tanto a não localização e a inexistência de bens
penhoráveis da parte devedora, bem como o encerramento
irregular de atividades da executada, com situação de “inapta” por
omissão de declarações, (b) de rigor, o indeferimento do pedido de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, previsto no art. 135, do CPC/2015, (c) impondo-se, em
consequência, a manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, que se encontra a fls. 20/22 dos autos de origem, que indeferiu a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada.
A parte agravante insiste que: (a) “Na fase de cumprimento
de sentença, foram realizadas diversas diligências na tentativa de localizar bens
penhoráveis de titularidade da empresa agravada, restando todas infrutíferas”; (b) “(...)
mediante as diligências extrajudiciais realizadas pela agravante, podemos constatar que a
empresa está inapta por omissão de declarações desde 27/02/2019, conforme Comprovante
de Inscrição e de Situação Cadastral da Receita Federal (anexos)”; (c) “(...) há indícios de
que esteja blindando a responsabilidade de seus sócios pelos débitos contraídos pela pessoa
jurídica, tornando-se imperiosa a instauração do incidente de desconsideração” e (d) “A
incapacidade de honrar com seus compromissos, bem como a sua inaptidão por omissão de
declarações, permitem a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para que
seu sócio responda a presente demanda, substituindo-a no polo passivo”.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2291455-33.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 3/13
1. Trata-se de ação ordinária promovida por Unimed
Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico
Em Liquidação Extrajudicial
contra Engecon Proteções e Serviços Ltda - ME, ora em fase de cumprimento de sentença.
A parte agravante requereu a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da executada para a inclusão da sócia, Ana
Carolina Ferreira da Silva, no polo passivo da ação (fls. 01/06 dos autos de origem).
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“1. Nos termos do artigo 134, § 4.o, do Código de Processo Civil: "O
requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais
específicos para desconsideração da personalidade jurídica" (g.n.). Isso
significa que, ao formular pedido desse jaez, o interessado tem de
descrever situação concreta de "abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial" (v.
artigo 50 do Código Civil).
2. In casu, entretanto, limita-se a requerente a alegar que "foram
realizadas diversas diligências na tentativa de localizar bens penhoráveis
de titularidade da Empresa Executada, restando todas infrutíferas" (v. fls.
2), afora outras considerações genéricas, baseada sem conjecturas, sem
nenhuma indicação real de abuso da personalidade jurídica.
Além de contrariar o espírito da Declaração de Direitos de Liberdade
Econômica, inserida no ordenamento jurídico pátrio por meio da Lei n.o
13.874/2019, também vai de encontro à jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça. Confiram-se as seguintes ementas:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES.DISSOLUÇÃO IRREGULAR
E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.INSUFICIÊNCIA. 1. A
jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a
existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à
falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem
motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis
que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva
comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Agravo interno a
que se negaprovimento.1
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.VIOLAÇÃO
DO
ART.1.022
DO
NCPC
QUE
NÃO
SE
VERIFICA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC/02.
MEROS INDÍCIOS DE ABUSO DAPERSONALIDADE JURÍDICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2291455-33.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 4/13
DA SOCIEDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE ENQUADRAM
NOS LIMITES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PARA A ADOÇÃO
DEPROVIDÊNCIADECARÁTEREXCEPCIONAL.PRECEDENTES.R
ECURSOESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplica-se o
NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Tendo o Tribunal
Estadual se manifestado de forma clara e fundamentada acerca da
matéria que lhe foi posta à apreciação, não há falar em ofensa ao art.
1.022 do NCPC. 3. A desconsideração da personalidade jurídica está
subordinada a efetiva demonstração do abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, e o
benefício direto ou indireto obtido pelo sócio, circunstâncias que não se
verificam no presente caso. Precedente. 4. Fatos rotulados de maliciosos,
mas não examinados pela sentença e pelo acórdão, não podem ser
apreciados por esta Corte. 5. Inexistentes os requisitos previstos nos art.
50 do CC/02, deve ser afastada a desconsideração da personalidade
jurídica. 6. Recurso especial parcialmente provido.2
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO
DAPERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
INSOLVÊNCIA
DASOCIEDADE.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FATOS INSUFICIENTES. 1. Recurso
especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada
no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida
excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial. Precedentes. 3. Na hipótese, a não localização de
bens e o suposto encerramento irregular não podem ser considerados
suficientes para presumir o abuso da personalidade jurídica. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.3
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃODA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A desconsideração da
personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode
ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que
configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou
confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de
dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes.2. Rever os
fundamentos do acórdão recorrido relativos à análise dos requisitos
autorizadores importaria necessariamente no reexame de provas, o que é
defeso nesta fase recursal ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo
interno não provido.4

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2291455-33.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 5/13
3. Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
4. Int”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma da r.
decisão agravada para “deferir o processamento do incidente de desconsideração de
personalidade jurídica da empresa com a consequente citação da sócia agravada para,
querendo, apresentar manifestações e requerer as provas que entender cabíveis nos termos
do artigo 135 do Código de Processo Civil, em conformidade com as razões expostas”.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada prevista no
art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da documentação que entender
necessária, para o julgamento do recurso, porque sua ausência, no caso dos autos, não lhe
trará prejuízo, ante o desprovimento do agravo de instrumento, pelas razões a seguir
expostas.
4. Mantém-se a r. decisão agravada.
4.1. Os bens dos sócios não respondem pelas dívidas da
sociedade, senão nos casos previstos em lei (CPC/2015, arts. 790, II e 795).
“Pela teoria da desconsideração da personalidade jurídica, o
juiz está autorizado a ignorar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica sempre que esta é
manipulada na realização de fraudes. Os pressupostos escolhidos pelo Código Civil para a
desconsideração da personalidade jurídica são o desvio de finalidade e a confusão
patrimonial (CC, art. 50).” (Fábio Ulhoa Coelho, “Curso de Direito Civil Parte Geral”,
vol. 1., 4a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 258).
Quanto à desconstituição da personalidade jurídica, adota-se
a orientação de Carlos Roberto Gonçalves: “Mas como ressalta Fábio Ulhoa Coelho, “ela
(refere-se à confusão patrimonial) não exaure todas as hipóteses em que cabe a
desconsideração, na medida em que nem todas as fraudes traduzem confusão patrimonial”.
Assiste razão ao mencionado autor quando, na seqüência, sustenta que a formulação
objetiva da teoria da desconsideração deve ser adotada “como o critério para circunscrever
a moldura de situações em que cabe aplicá-la, ou seja, ela é a mais ajustada à teoria da
desconsideração. A formulação objetiva, por sua vez, deve auxiliar na facilitação da prova
pelo demandante. Quer dizer, deve-se presumir a fraude na manipulação da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica se demonstrada a confusão entre os patrimônios dela e de
um ou mais de seus integrantes, mas não se deve deixar de desconsiderar a personalidade
jurídica da sociedade, somente porque o demandado demonstrou ser inexistente qualquer
tipo de confusão patrimonial, se caracterizada, por outro modo, a fraude. Nessa linha, têm
os tribunais determinado a desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que a
promiscuidade patrimonial é demonstrada, autorizando a penhora de bem dos sócios, pois
trata de eloqüente indicativo de fraude. É possível reconhecer-se o abuso da personalidade
jurídica, e aplicar a disregard doctrine, no processo de execução, sem necessidade de
processo autônomo, quando não encontrados bens do devedor e estiverem presentes os
pressupostos que autorizam a sua invocação, requerendo-se a penhora diretamente em bens
do sócio (ou da sociedade, em caso de desconsideração inversa). O redirecionamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2291455-33.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 6/13
ação exige, contudo, citação do novo executado, se não participou da lide.” (“Direito Civil
Brasileiro Parte Geral”, vol. I, 6a ed., Saraiva, 2007, SP, p. 217/218).
4.2. A desconsideração de personalidade jurídica relativa à
responsabilidade contratual de natureza civil é regulada pelo disposto no art. 50, do CC,
que adotou a teoria maior da desconsideração, o que afasta a aplicação da Súmula 435/STJ,
afeta à teoria menor da desconsideração, incidente nas responsabilidades decorrente do
direito tributário, ambiental ou do consumidor.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ: “DECISÃO (...) É o relatório. Decido. (...) Primeiro, do teor exposto, tem-se
claramente prequestionada a normatividade do art. 50 do CC, não prosperando a
insurgência traçada nas contrarrazões, pelo ora recorrido, quanto à ausência de
prequestionamento. Isso porque, no momento em que o Tribunal local acatou a
desconsideração da personalidade jurídica, somente pode tê-lo feito com fulcro no
art. 50 do CC, norma que disciplina o tema, impondo a este Tribunal Superior, uma
vez arguida a contrariedade ao seu disposto, pelo recorrente, sua análise em sede de
recurso especial. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal
entity doctrine) incorporada ao nosso ordenamento jurídico tem por escopo alcançar o
patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa
jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos, nos termos do que dispõe o art. 50 do
CC: comprovação do abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou de
confusão patrimonial, em detrimento do interesse da própria sociedade e/ou com prejuízos
a terceiros. Confira-se o teor do dispositivo legal: Art. 50. Em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando
lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa
jurídica. Na espécie, o raciocínio adotado pelo Tribunal local, com remissão ao teor da
Súmula 435/STJ, é afeta à teoria menor da desconsideração, incidente nas
responsabilidades decorrente do direito tributário, ambiental ou do consumidor. No
caso, em que se tratam de relações jurídicas de natureza civil, o legislador pátrio, no
art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a
demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos
requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica,
como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos
sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a
demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo
dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios
ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). A mera demonstração de
insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida
baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade
jurídica. Nesse sentido, a jurisprudência sólida desta Casa, na parte que interessa: [...]
Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor.
Limite de
responsabilização dos sócios. Código de Defesa do Consumidor. [...] - A teoria maior da
desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada
com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento
de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2291455-33.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 7/13
demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a
demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). - A
teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico
excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a
mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações,
independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode
ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios
e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa
proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta
culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. - A
aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na
exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse
dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do
artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica,
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. - Recursos
especiais não conhecidos. (REsp 279.273/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro ARI
PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 4/12/2003,
DJ 29/3/2004, p. 230) Processual civil e civil. Recurso especial. Ação de execução de
título judicial. Inexistência de bens de propriedade da empresa executada.
Desconsideração da personalidade jurídica. Inviabilidade. Incidência do art. 50 do
CC/02. Aplicação da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica. -
A mudança de endereço da empresa executada associada à inexistência de bens
capazes de satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente não constituem motivos
suficientes para a desconsideração da sua personalidade jurídica. - A regra geral
adotada no ordenamento jurídico brasileiro é aquela prevista no art. 50 do CC/02,
que consagra a Teoria Maior da Desconsideração, tanto na sua vertente subjetiva
quanto na objetiva. - Salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais,
somente é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o
desvio de finalidade (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo
ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade
jurídica, ou quando evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva da
Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação
entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Recurso especial provido
para afastar a desconsideração da personalidade jurídica da recorrente. (REsp
970.635/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em
10/11/2009,
DJe
1/12/2009)
RECURSO
ESPECIAL
-
NEGATIVAÇÃO
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO OCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA - NÃO VERIFICAÇÃO - MOTIVAÇÃO
UTILIZADA NA SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO - NÃO INCIDÊNCIA
DO EFEITO DA IMUTABILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA
EMPRESA

PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
-
VERIFICAÇÃO - REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA -
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. [...] II - A responsabilização dos
administradores e sócios pelas obrigações imputáveis à pessoa jurídica, em regra, não
encontra amparo tão-somente na mera demonstração de insolvência para o cumprimento de
suas obrigações (Teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica). Faz-se
necessário para tanto, ainda, ou a demonstração do desvio de finalidade (este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2291455-33.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 8/13
compreendido como o ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo
da personalidade jurídica), ou a demonstração da confusão patrimonial (esta subentendida
como a inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da
pessoa jurídica ou de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas; [...]
(REsp 1.200.850/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, julgado
em 4/11/2010, DJe 22/11/2010) CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. ARRESTO. PERSONALIDADE
JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. "Nos termos do Código Civil, para haver a desconsideração da personalidade
jurídica, as instâncias ordinárias devem, fundamentadamente, concluir pela
ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus
sócios, requisitos objetivos sem os quais a medida torna-se incabível." (REsp
1.098.712/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, unânime, DJe:
04/08/2010). II. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1.190.932/SP, QUARTA
TURMA, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, julgado em 16/9/2010, DJe
1/10/2010) Por pertinente, citem-se, ainda, os seguintes enunciados das Jornadas de
Direito Civil: Enunciado n. 7/ I JC: "Só se aplica a desconsideração da personalidade
jurídica quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos
administradores ou sócios que nela hajam incorrido." Enunciado n. 146/III JC: "Nas
relações civil, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da
personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão
patrimonial). (Este enunciado não prejudica o Enunciado n. 7)" Enunciado 282/ IV
JC: "O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta
para caracterizar abuso da personalidade jurídica." Na espécie, o Tribunal fincou
expressamente os fundamentos adotados para a desconsideração da personalidade
jurídicas, nos seguintes termos: Tais vicissitudes concretas dizem respeito à
caracterização irregular da pessoa jurídica (empresa executada) e, ainda, à
inexistência de valores passíveis de constrição judicial. Tem-se, pois, que, em seus
fundamentos, o Tribunal local não registrou nenhuma das hipóteses previstas no art.
50 do CC, para tornar cabível a desconsideração da personalidade jurídica,
centrando sua convicção na insolvência e no encerramento irregular da sociedade
empresária. Como visto, o entendimento adotado está completamente dissociado da
pacífica jurisprudência desta Casa, pelo que há ser reformado. Ante todo o exposto,
com fulcro no art. 544, § 4o, II, "c", do CPC, conheço do agravo para dar provimento ao
recurso especial, a fim de afastar a desconsideração da personalidade jurídica
arguida, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”
(AREsp 283238/RS, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação: 02/10/2013, o destaque
não consta do original).
4.3. Conforme a orientação do Eg. STJ, a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica será regulada pelo art. 50 do Código Civil nas causas em
que a relação jurídica subjacente ao processo for cível-empresarial, caso dos autos, a mera
insolvência com demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de
respectiva dissolução irregular sem a devida baixa na Junta Comercial, com alteração de
razão social e de seu endereço não podem ser considerados isoladamente como fatos
ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, visto que o requisito
indispensável é a comprovação da má-fé dos sócios, a confusão patrimonial ou o abuso da
personalidade jurídica, nos termos do art. 50, do CC/2002.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2291455-33.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 9/13
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do site: (a)
do Eg. STJ: (a.1) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO VOTO DIVERGENTE. PREJUÍZO NÃO
VERIFICADO. JULGAMENTO DO FEITO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
INAPLICABILIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS DO CPC/2015. QUESTÃO
VENTILADA APENAS NO VOTO VENCIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO
PREQUESTIONAMENTO. DIREITO NÃO PREJUDICADO. NÃO INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO 435/STJ. APLICAÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO DA EXECUÇÃO
FISCAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA
EMPRESA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES À APLICAÇÃO DA MEDIDA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte
Superior, é dispensável a publicação do voto divergente quando não for admitida a
oposição de embargos infringentes, tendo em vista a não ocorrência de prejuízo à parte
recorrente. 2. Esclareça-se, que, à época do julgamento do feito, ainda não vigia o
CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do art. 941, § 3o, do referido
código. 3. De qualquer sorte, a questão ventilada apenas no voto vencido não atende ao
requisito do prequestionamento, nos termos do Enunciado n. 320 da Súmula desta Corte
Superior, o que afasta, por conseguinte, a alegação da parte de que seu direito ao
prequestionamento estaria prejudicado pela ausência de publicação do voto divergente. 4.
A incidência do enunciado n. 435 da Súmula do STJ restringe-se à execução fiscal
realizada à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. 5. Nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, "a mera demonstração de inexistência de
patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida
baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade
jurídica" (AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). 6. Agravo interno desprovido” (STJ-3a Turma,
AgInt no AREsp 1204607/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/03/2018, DJe
02/04/2018, o destaque não consta do original); (a.2.) “RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CPC/2015.
PROCEDIMENTO PARA DECLARAÇÃO. REQUISITOS PARA A INSTAURAÇÃO.
OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DIREITO MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO
COM BASE NO ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSOLVÊNCIA DO
DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE SUA COMPROVAÇÃO. 1. A desconsideração da
personalidade jurídica não visa à sua anulação, mas somente objetiva desconsiderar, no
caso concreto, dentro de seus limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que
atrás dela se escondem, com a declaração de sua ineficácia para determinados efeitos,
prosseguindo, todavia, incólume para seus outros fins legítimos. 2. O CPC/2015 inovou no
assunto prevendo e regulamentando procedimento próprio para a operacionalização do
instituto de inquestionável relevância social e instrumental, que colabora com a
recuperação de crédito, combate à fraude, fortalecendo a segurança do mercado, em razão
do acréscimo de garantias aos credores, apresentando como modalidade de intervenção de
terceiros (arts. 133 a 137) 3. Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração
não inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases
de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito
admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo diploma o
mérito de revestir de segurança jurídica a questão. 4. Os pressupostos da desconsideração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2291455-33.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 10/13
da personalidade jurídica continuam a ser estabelecidos por normas de direito material,
cuidando o diploma processual tão somente da disciplina do procedimento. Assim, os
requisitos da desconsideração variarão de acordo com a natureza da causa, seguindo-se,
entretanto, em todos os casos, o rito procedimental proposto pelo diploma processual. 6.
Nas causas em que a relação jurídica subjacente ao processo for cível-empresarial, a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica será regulada pelo art. 50 do Código
Civil, nos casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial. 7. A inexistência ou não localização de bens da
pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a
desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que
imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade
ou de confusão patrimonial. 8. Recurso especial provido.” (STJ-4a Turma, REsp
1729554/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/05/2018, DJe 06/06/2018, o destaque
não consta do original); e (a.3) “RECURSO ESPECIAL - NEGATIVAÇÃO DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO OCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA - NÃO VERIFICAÇÃO - MOTIVAÇÃO
UTILIZADA NA SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO - NÃO INCIDÊNCIA
DO EFEITO DA IMUTABILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA
EMPRESA

PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
-
VERIFICAÇÃO - REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA -
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. I- Sobre a norma jurídica concreta,
inserida na parte dispositiva da sentença, que decide a pretensão, é que recairá o efeito da
imutabilidade, inerente à coisa julgada. Enquanto nos embargos de terceiro discutiu-se a
licitude ou não de uma constrição judicial sobre determinados bens dos sócios, na
qualidade de terceiros, na execução do julgado, em sede de agravo de instrumento,
controverte-se sobre a legitimidade destes em responderem com seus bens,
indistintamente, pelo débito reconhecido judicialmente; II - A responsabilização dos
administradores e sócios pelas obrigações imputáveis à pessoa jurídica, em regra, não
encontra amparo tão-somente na mera demonstração de insolvência para o
cumprimento de suas obrigações (Teoria menor da desconsideração da personalidade
jurídica). Faz-se necessário para tanto, ainda, ou a demonstração do desvio de
finalidade (este compreendido como o ato intencional dos sócios em fraudar terceiros
com o uso abusivo da personalidade jurídica), ou a demonstração da confusão
patrimonial (esta subentendida como a inexistência, no campo dos fatos, de separação
patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica ou de seus sócios, ou, ainda, dos
haveres de diversas pessoas jurídicas); III - O Tribunal de origem, estribado nos
elementos probatórios reunidos nos autos, consignou que as cisões, a primeira operada em
1991 e a segunda ocorrida em 1995, que ensejaram a criação das sociedades Tiptur e Lana,
respectivamente, com substancial reversão patrimonial para estas, nas quais figuraram
como sócios os próprios recorrentes (na primeira) e pessoas do mesmo núcleo familiar (na
segunda), encontram-se intrinsecamente relacionadas, tendo por propósito comum obstar,
por meio de diluição patrimonial, o pagamento do débito exeqüendo. Nos dizeres do
Tribunal de origem: "Restaram demonstrados os estratagemas do grupo familiar Abi
Chedid para dissipar o patrimônio da devedora Ensatur, ora agravada"; IV - Vê-se que,
além das razões recursais prenderem-se a uma perspectiva de reexame de matéria de fato e
prova, providência inadmissível na via eleita, o desfecho conferido pelo Tribunal de
origem à moldura fática delineada, imutável nesta via, afigura-se escorreita; V - Recurso
Especial improvido.” (STJ-3at Turma, REsp 1200850/SP, rel. Min. Massumi Uyeda, v.u., j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2291455-33.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 11/13
04/11/2010, DJe 22/11/2010, o destaque não consta do original); e (a.3) “Processual civil
e civil. Recurso especial. Ação de execução de título judicial. Inexistência de bens de
propriedade da empresa executada. Desconsideração da personalidade jurídica.
Inviabilidade. Incidência do art. 50 do CC/02. Aplicação da Teoria Maior da
Desconsideração da Personalidade Jurídica. - A mudança de endereço da empresa
executada associada à inexistência de bens capazes de satisfazer o crédito pleiteado
pelo exequente não constituem motivos suficientes para a desconsideração da sua
personalidade jurídica. - A regra geral adotada no ordenamento jurídico brasileiro é
aquela prevista no art. 50 do CC/02, que consagra a Teoria Maior da Desconsideração,
tanto na sua vertente subjetiva quanto na objetiva. - Salvo em situações excepcionais
previstas em leis especiais, somente é possível a desconsideração da personalidade
jurídica quando verificado o desvio de finalidade (Teoria Maior Subjetiva da
Desconsideração), caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros
com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou quando evidenciada a confusão
patrimonial (Teoria Maior Objetiva da Desconsideração), demonstrada pela
inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica
e os de seus sócios. Recurso especial provido para afastar a desconsideração da
personalidade jurídica da recorrente.” (STJ-3a Turma, REsp 970635/SP, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2009, DJe 01/12/2009 RB vol. 554 p. 29 REVJUR vol. 386
p. 163, o destaque não consta do original); e (b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1)
“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Execução de título
extrajudicial - Prevenção - Alegação de prevenção da 17a Câmara de Direito Privado por
ter julgado primitivo agravo de instrumento - Prevenção inexistente - Desembargador com
visto nos autos sem mais assento na 17a Câmara - Cessação da aludida Câmara (art. 226, §
2o, do anterior regimento do TJSP) - Prevenção rejeitada. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA - Execução de título extrajudicial -
Decisão que deferiu a expedição de mandado de penhora no rosto dos autos de inventário
de ex-sócia da empresa executada - Alegação de Ilegitimidade de parte - Desconsideração
da personalidade jurídica da empresa executada para alcançar seus sócios - Fraude e
desvio de finalidade da executada não demonstrada, sendo insuficiente a alegação de
ausência de outros bens penhoráveis ou encerramento das atividades -
Desconsideração da personalidade jurídica que demanda prova a respeito (art. 50 do
CC) - Decisão reformada para afastar a desconsideração da personalidade jurídica em face
do espólio agravante - Agravo provido. Agravo de Instrumento provido” (20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 990.10.131413-4, rel. Des. Francisco
Giaquinto, j. 31.05.2010, o destaque não consta do original); e (b.2) “Execução de título
extrajudicial - Alegação de desvio de finalidade como fundamento para o pedido de
desconsideração - Decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada para alcançar seus sócios - Fraude e desvio de finalidade
da agravada não demonstrada, sendo insuficiente a alegação de alteração da razão e
objeto social da agravada - Desconsideração da personalidade jurídica que demanda
prova a respeito (art. 50 do CC) - Decisão mantida - Agravo negado. Voto: “E a simples
alteração da razão e objeto social pela empresa devedora, não denota, por si só, a
prática de atos fraudulentos, com excesso de poderes, infração da lei ou contrato
social, a ensejar a aplicação da disregard doctrine, que como dito, não deve ser utilizada
de forma indistinta, mas apenas em circunstâncias especiais, após a perquirição cautelosa
acerca de sua utilidade e necessidade em cada caso concreto”” (20a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no 9003630-33.2008.8.26.0000, rel. Des. Francisco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2291455-33.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 12/13
Giaquinto, j. 15.04.2008, o destaque não consta do original).
4.4. A instauração do incidente de desconsideração de
personalidade jurídica tem como pressuposto a existência de prova que evidencie a
plausibilidade da alegação em que fundamentado o pedido, a teor do art. 134, § 4o, do
CPC/2015.
Nesse sentido, a orientação de: (a) de Teresa Arruda Alvim
Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério
Licastro Torres de Melo: “O parágrafo primeiro [refere-se ao art. 134] estabelece a
necessidade de que a instauração do incidente seja comunicada ao distribuidor. Aqui, o
que se quer dizer é que deve ser anotado no distribuidor o incidente efetivamente
instaurado e não aquele cuja instauração foi simplesmente pleiteada. Isto porque ao juiz
cabe verificar se estão presentes os pressupostos de instauração, o que envolve, no nosso
entender, a convicção não exauriente no sentido da plausibilidade das alegações de
quem suscita. Neste caso, admitido o incidente ou seja, efetivamente instaurado, é que se
deve comunicar ao distribuidor, com todos os dados do processo em que foi suscitado. (...)
O parágrafo quarto [refere-se ao art. 134] remete ao direito material a ser aplicado pelo
juiz ao decidir sobre dever ou não ser desconsiderada a pessoa jurídica. No plano de direito
civil, do direito do consumidor ou em outros ramos do direito material é que são previstos
os requisitos específicos para a incidência da teoria da desconsideração naquele ramo
específico do direito. Deve o requerente indicar, desde logo, as provas que pretende
produzir. Mas este dispositivo faz referência a uma dose mínima de “aparência de bom
direito”, de plausibilidade da alegação, sem o que o incidente pode e deve ser liminarmente
indeferido.”(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil
Artigo por
Artigo”, RT, 2015, p. 842/843, comentários ao art. 134); e (b) Guilherme Rizzo Amaral:
“Ao requerer a instauração do incidente, deve a parte ou o Ministério Público demonstrar
os preenchimentos legais específicos para a desconsideração. Note-se que, aqui, o juízo de
admissibilidade do incidente não será um juízo de certeza, nem mesmo de preponderância
de provas, mas sim de verossimilhança das alegações do requerente. É o que basta para a
instauração do incidente, sendo que a efetiva comprovação dos pressupostos legais da
desconsideração é exigida apenas para a desconsideração propriamente dita da
personalidade jurídica, a ser determinada em decisão final do incidente após a devida
instrução.” (“Comentários às Alterações do Novo CPC”, 2a ed., RT, 2016, SP, p. 210, parte
da nota 2. ao art. 134).
4.5. Das alegações da parte agravante e da prova documental
por ela produzida, verifica-se a ausência de prova da prática de atos de abuso da
personalidade jurídica, caracterizados pelo desvio de finalidade e a confusão patrimonial,
sendo certo que a não localização de bens penhoráveis, bem como o encerramento irregular
de atividades da executada, com situação de “inapta” por omissão de declarações perante o
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (fls. 14) são insuficientes para instauração do
incidente, entendimento que restou inalterado com a redação dada ao art. 50, CC pela
LF13.874/2019.
Como, na espécie, (a) não foi produzida prova da prática de
atos de abuso da personalidade jurídica pela parte devedora, caracterizados pelo desvio de
finalidade e a confusão patrimonial, como exigido pelo art. 134, § 4o, do CPC/2015, e art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2291455-33.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 13/13
50, do CC, aplicáveis à espécie, não bastando para tanto a não localização e a inexistência
de bens penhoráveis da parte devedora, bem como o encerramento irregular de atividades
da executada, com situação de “inapta” por omissão de declarações, (b) de rigor, o
indeferimento do pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, previsto no art. 135, do CPC/2015, (c) impondo-se, em consequência, a
manutenção da r. decisão agravada.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator